Tribunal: STJ
Processo: 5007287-33.2020.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196680 - RJ(2025/0042375-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: LCV PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
EMBARGANTE
: SAUP ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
EMBARGADO
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ096743
VIVIAN CASANOVA DE CARVALHO ESKENAZI - RJ128556
GABRIEL CORDEIRO DE LIMA - DF078376
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
III - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
IV - Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56108181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 677d58df-833c-46b1-8463-9ea46ff28988

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 677d58df-833c-46b1-8463-9ea46ff28988

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196680 - RJ(2025/0042375-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: LCV PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
EMBARGANTE
: SAUP ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
EMBARGADO
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ096743
VIVIAN CASANOVA DE CARVALHO ESKENAZI - RJ128556
GABRIEL CORDEIRO DE LIMA - DF078376
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
III - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
IV - Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55320642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:10
Código de Controle do Documento: ddfff6f2-78f0-41b6-938f-1f31f36f8572

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO TRIBUNAL DE
CPC/2015.
ORIGEM.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo contribuinte contra
decisão que, na fase de liquidação de título judicial, homologou os cálculos apresentados
pela ELETROBRÁS.
II - O Tribunal de origem fundamentou de forma clara, precisa e expressa as razões
pelas quais deixou de adotar o laudo pericial produzido pelo
, razão pela qual é
expert
patente a ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
III - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
a) o acórdão embargado teria considerado que, diante da perda parcial do
objeto do recurso especial, a controvérsia remanescente no agravo interno se limitaria à
suposta violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. Contudo, afirma que a perda do objeto
ocorreu apenas quanto à alegação de violação dos arts. 509, §1o, e 523 do CPC,
permanecendo hígida a insurgência relativa aos arts. 371 e 479 do CPC. Sustenta, assim,
que o acórdão teria sido omisso ao deixar de apreciar a alegada violação dos arts. 371 e
479 do CPC, que também integrariam o objeto do recurso especial;
b) defende que o Tribunal de origem teria afastado o laudo pericial sem
observar o disposto nos arts. 371 e 479 do CPC, os quais impõem que o julgador, embora
não esteja adstrito ao laudo, explicite de forma adequada as razões pelas quais deixa de
acolher suas conclusões.
c) alega que o acórdão embargado limitou-se a afirmar que houve
fundamentação suficiente no Tribunal local, sem enfrentar especificamente a tese de que
Documento eletrônico VDA55320642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:10
Código de Controle do Documento: ddfff6f2-78f0-41b6-938f-1f31f36f8572

o laudo pericial constituiria forte elemento probatório, dotado de presunção de
veracidade, e que sua desconsideração exigiria fundamentação expressa e específica;
d) afirma que a apreciação dos arts. 371 e 479 do CPC seria essencial ao
correto deslinde da controvérsia, pois demonstraria que, uma vez reconhecido o dano
material por sentença transitada em julgado, a fase de liquidação deveria limitar-se à
quantificação do quantum debeatur, sendo indevida a rediscussão de premissas já
definidas no título judicial.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

Documento eletrônico VDA55320642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:10
Código de Controle do Documento: ddfff6f2-78f0-41b6-938f-1f31f36f8572

De fato, conforme exposto na decisão ora agravada, é incompreensível a alegação de
violação dos arts. 489 e 1.022 do
tendo em vista que o Tribunal de origem,
CPC/2015,
inclusive no julgamento dos aclaratórios opostos pelo contribuinte, assentou expressamente
que:
Desde logo, o voto – vista que proferi, e que acabou por ser o voto vencedor,
em momento algum negou às então agravantes e ora embargantes o direito de
receberem aquilo que, na fase de liquidação, viesse a ser definido como o crédito que
lhes é devido, nos estritos termos da decisão judicial transitada em julgado.
Simplesmente o voto – vista entendeu ser razoável a fundamentação exposta
pelo MM. Juízo Federal “a quo”, quando salientou que “... consoante documento do
Bradesco, consta data de movimento dia 26.10.2015, lançamento (ativação de ações),
conforme evento 193, OUT 15, fls. 28 e 29. Por conseguinte, tal data também
influencia no valor da cotação da ação na época da implementação”.
Se houve “lançamento (ativação de ações) dia 26.10.2015”, houve diminuição
do número de ações e, por consequência, diminuição do valor do crédito devido às
credoras.
Creio que também o MM. Juízo Federal de origem raciocinou da mesma
forma, já que, como dito no voto do Exmo. Sr. Des. Fed. Relator, a decisão agravada
determinou que o critério a ser seguido fosse: “... o valor da indenização deve ser
obtido mediante multiplicação do número de ações pelo valor da diferença entre o
maior valor alcançado em Bolsa de Valores desde a data da citação – 29.12.2008 e
aquele da data da efetiva entrega...”.
Assim, uma vez que houve “ativação de ações dia 26.10.2015”, o cálculo da
indenização quanto às ações negociadas deverá ter, como “dies ad quem”, aquela
data de negociação, e a correção monetária deverá incidir sobre a diferença entre o
valor devido e o crédito realizado;
Quanto à não incidência de correção monetária “no valor da cotação, uma vez
que se trata de renda variável”, o voto – vista concordou com a decisão agravada, por
entender que não se deve confundir o “valor da cotação” das ações com “índice de
correção monetária”;
Os valores de ações podem subir ou descer, inclusive – como simples
argumento hipotético – poderiam ter descido para valores inferiores aos existentes
quando das respectivas aquisições.
Se se aplicasse a correção monetária em tal situação de queda de preços das
ações de titularidade das Agravantes, ora Embargantes, acabariam por terem seus
patrimônios reduzidos e, assim, não apenas não seriam indenizadas, como ainda
perderiam mais ainda do que já haviam perdido.
Daí porque concordei com o argumento da decisão agravada, de que só haveria
como incidir “correção monetária e juros” “após a apuração”.
O laudo pericial ao qual as Agravantes e ora Embargantes se reportam não
acolheu as premissas acima, logo, chegou a resultados diversos daqueles a que teria
chegado, na forma da decisão agravada, mantida em meu voto – vista.
Dessa forma, conforme depreende-se da simples leitura do v. acórdão recorrido,
integrado pelo acórdão de embargos de declaração cuja
foi colacionada
ratio decidendi
acima, o Tribunal de origem fundamentou de forma clara, precisa e expressa as razões pelas
quais deixou de adotar o laudo pericial produzido pelo
.
expert
Documento eletrônico VDA55320642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:10
Código de Controle do Documento: ddfff6f2-78f0-41b6-938f-1f31f36f8572

Ressalto, ademais, que o acórdão embargado enfrentou expressamente a
controvérsia relativa à desconsideração do laudo pericial, consignando que o Tribunal de
origem fundamentou de forma clara, precisa e suficiente as razões pelas quais deixou de
adotar as conclusões do expert. Ao transcrever a
do julgado local e
ratio decidendi
afirmar a inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, esta Corte reconheceu
que houve motivação idônea para o afastamento do laudo, nos termos do princípio do
livre convencimento motivado.
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:10
Código de Controle do Documento: ddfff6f2-78f0-41b6-938f-1f31f36f8572

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.196.680 / RJ
Número Registro: 2025/0042375-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00106245120144025101 106245120144025101 50072873320204020000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LCV PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
RECORRENTE : SAUP ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
RECORRIDO
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ096743
VIVIAN CASANOVA DE CARVALHO ESKENAZI - RJ128556
GABRIEL CORDEIRO DE LIMA - DF078376
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS - ENERGIA
ELÉTRICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LCV PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
EMBARGANTE : SAUP ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
Documento eletrônico VDA56076995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:10
Código de Controle do Documento: 1cd962d5-23d6-4b11-b56c-155c8ce5810d

EMBARGADO : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ096743
VIVIAN CASANOVA DE CARVALHO ESKENAZI - RJ128556
GABRIEL CORDEIRO DE LIMA - DF078376
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:10
Código de Controle do Documento: 1cd962d5-23d6-4b11-b56c-155c8ce5810d